Tribunal: STF
Processo: HC 82523
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
EMENTA: Recurso: supressão de instância.
Quando o juiz deixa de
receber a denúncia exclusivamente por entender-se incompetente, em
grau de recurso, o Tribunal que, diversamente, afirma a competência
do juízo recorrido, não pode de logo receber a denúncia.